Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728185-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: J &amp; J ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita a preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. A exceção de pré-executividade não pode se prestar a rediscutir matéria já decidida na execução, que foi alcançada pela preclusão. Consoante artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A impugnação da Certidão de Dívida Ativa pelo contribuinte reclama deste a apresentação de prova inequívoca da nulidade denunciada, ônus decorrente da presunção legal de certeza e liquidez que lastreia a CDA, nos termos do artigo 3o, da Lei de Execuções Fiscais. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 150, §4o, 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, 10, 278, parágrafo único, e 507, todos do Código de Processo Civil, ao negar a contagem do prazo prescricional e firmar a preclusão consumativa para parte ilegítima. Tece considerações acerca da tese decadencial vetada por contagem equivocada do lustro, da desconsideração do lançamento por homologação do tributo, do desrespeito ao tema 383 do STJ e da tese prescricional vetada pela aplicação indevida do instituto da preclusão. Requer, assim, seja decretada a prescrição tributária e a ilegalidade da aplicação consumativa, em razão de anteriormente ter sido apresentada ao Poder Judiciário tese de prescrição, por pessoa diversa, com consequente extinção da execução fiscal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 150, §4o, 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, 10, 278, parágrafo único, e 507, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 33619443): (...) Nota-se que o Juízo de origem proferiu decisão analisando a prescrição, não podendo novamente decidir sobre essa questão (preclusão pro judicato). Destaca-se, ainda, que a decisão não foi desafiada pelo recurso cabível, de maneira que se operou a preclusão consumativa em relação às alegações suscitadas por ela na impugnação. Ressalte-se que a legislação processual civil determina que as questões já apreciadas pelo juízo não poderão ser reapreciadas e que a parte não pode rediscutir no processo questões já decididas, a cujo respeito tenha se operado a preclusão (preclusão consumativa). (...) É importante enfatizar que, conforme elucidado acima, a matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa, como no caso dos autos. Não obstante, portanto, seja a prescrição matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual não tenha sido interposto o recurso cabível, não pode ser revolvida por incidir o instituto da preclusão. (...) Quanto à tese de prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal decadencial para a constituição do crédito, não há reparos a fazer na decisão agravada. Inicialmente, cumpre destacar que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário estará restrito ao disposto no art. 173, I, do CTN, que será de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (...) No caso em análise, a CDA 5-0098485733 teve seu fato gerador ocorrido em 1992, com sua constituição definitiva em 16-01-1997. Já a CDA 5-0105621676, nota-se que seu fato gerador ocorreu em 1997 e a constituição definitiva do crédito se deu em 05-08-1999. Assim, fica evidente que ambos não foram alcançados pela prescrição alegada. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022). Assim, “O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, sendo aplicável ao caso a Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.887.245/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028